Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-80.2016.8.11.0093
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001170-80.2016.8.11.0093
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIR GONGORA - CPF: 259.169.479-68 (RECORRIDO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (RECORRIDO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS AUTORIDADES COATORAS NA PROPRIEDADE DO IMPETRANTE – CONSTRUÇÃO DE ESTRADA RURAL – LEI MUNICIPAL – AVISO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo nos autos prova da ausência de notificação prévia do Impetrante, conforme determina a Lei Municipal, deve ser ratificada a sentença concessiva da ordem que determinou a suspensão dos trabalhos realizados pelos Impetrados na propriedade do Impetrante, no que tange a construção da estrada rural.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 0001170-80.2016.8.11.0093

INTERESSADOS: JAIR GONGORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jair Gongora em face de ato ilegal atribuído ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras e do Prefeito do Município de Feliz Natal, concedeu a segurança postulada, convalidando a liminar que determinou que os Impetrados suspendessem imediatamente a construção de estrada rural na propriedade do Impetrante.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jair Gongora em face de ato ilegal atribuído ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras e do Prefeito do Município de Feliz Natal, concedeu a segurança postulada, convalidando a liminar que determinou que os Impetrados suspendessem imediatamente a construção de estrada rural na propriedade do Impetrante.

Denota-se dos autos que, Jair Gongora impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras e o Prefeito Municipal José Antônio Dubiella, aduzindo, em síntese, que a Prefeitura de Feliz Natal iniciou a construção de uma estrada que invadiu aproximadamente 4 (quatro) metros de toda extensão de sua propriedade.

Sustentou que possui uma propriedade rural denominada de Chácara Painel, sendo que os funcionários da Prefeitura adentraram em sua propriedade, com fins de construir uma estrada, invadindo aproximadamente 4 metros de sua propriedade em toda a extensão de área, sendo ainda que esta nova estrada ficará acima da propriedade do Impetrante, sendo que, a estrada vicinal antiga, era passagem de todos os proprietários de terras nesta localidade, e ficava a aproximadamente 100 metros abaixo de sua propriedade.

Aduziu que não recebeu notificação por parte da Prefeitura de Feliz Natal/MT, com objetivo de desapropriação da propriedade para construção de qualquer estrada.

Afirmou que, em tentativa de solução pacífica, deslocou-se até a Prefeitura Municipal onde foi informado que os procedimentos adotados estão de acordo com a Lei Municipal n°479/2014, que instituí a malha viária de estradas municipais não pavimentadas, ou seja, as estradas rurais.

A liminar foi deferida para determinar a suspensão dos trabalhos realizados pelos Impetrados na propriedade do Impetrante, no que tange a construção da estrada rural.

Regularmente notificados, os Impetrados alegaram que os serviços realizados nas estradas rurais são de competência do Município, e estes são destinados a coletividade e se sobrepõe aos interesses individuais.

Instando a se manifestar o Ministério Público Estadual, opinou pela concessão da segurança em definitivo em favor do Impetrante.

Ao final, sobreveio sentença concessiva da ordem para determinar a suspensão da construção de estrada rural na propriedade do Impetrante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença merece ser ratificada.

A Lei Municipal no. 419/2013, dispõe que:

Altera o art. 2o da Lei Municipal no
162
/2005, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2o Os proprietários e possuidores de imóveis cujos terrenos façam divisa com as estradas municipais, e/ou sejam cortados por estradas municipais, ficam obrigados a inutilizar o mínimo de 20 (vinte) metros de um lado e outro, contados a partir do eixo central.

§ 1o A área excedente de 14 (catorze) metros de cada lado, conforme previsto no Caput do presente Artigo, será utilizado pelo município para construção de drenagem, visando o escoamento das águas.

§ 2o
Em caso de utilização pelo proprietário da área dos 14 (catorze) metros excedentes, e entendido pela Secretária Municipal de Obras que esteja trazendo prejuízos às estradas, será utilizado pelo Município,
com prévio aviso por escrito
, e em sendo posto obstáculo, como cerca, porteira caberá aplicação de multas de 300 a 1500 UR (Unidade de Reverencia)".

Na hipótese, extrai-se dos documentos anexados aos autos, que os Impetrados não agiram de acordo com o §2o do artigo 2o da Lei Municipal no. 419/2013, que determina o aviso prévio por escrito em caso de utilização excedente da área, visto que a notificação de id. 67696158 – pág.1 (25-11-2016 – data da tentativa de notificação do Impetrante) é posterior a lavratura do boletim de ocorrência de id. 67690639 – pág. 4 (22-11-2016), no qual consta como comunicante o próprio funcionário da Prefeitura de Feliz Natal que relatou a suposta atitude do Impetrante em impedir a conclusão dos trabalhos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022